Tribunal: TJMT
Processo: 1009946-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009946-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Certificado de Regularidade - FGTS, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VALERIA CLAUDIA DA COSTA COPPOLA - CPF: 860.173.576-20 (ADVOGADO), ASTM TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 09.609.757/0001-51 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PARADA EM POSTO FISCAL. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal fundada no descumprimento de obrigação acessória.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a autuação fiscal decorrente da ausência de parada obrigatória em posto fiscal.

III. Razões de decidir
3. A legislação estadual impõe ao contribuinte a obrigação de apresentar documentos fiscais em postos fiscais para controle da circulação de mercadorias.
4. O descumprimento dessa obrigação acessória constitui infração autônoma, passível de multa, ainda que não haja inadimplência quanto à obrigação principal.
5. A autuação fiscal fundamentou-se no art. 17, XIV, da Lei 7.098/1998 e no art. 45, III, “i”, da mesma norma, restando configurada a infração.
6. A jurisprudência reconhece a legalidade da multa em tais hipóteses e afasta a alegação de confisco quando o valor da penalidade é proporcional.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É legítima a autuação fiscal fundada na inobservância da obrigação acessória de parada obrigatória em posto fiscal para chancela de documentos fiscais, sendo válida a aplicação da penalidade correspondente, ainda que não haja inadimplemento da obrigação principal."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 113, §§ 2o e 3o; Lei 7.098/1998, arts. 17, XIV, e 45, III, “i”; RICMS/MT, arts. 24, XIV, e 924.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1048178-85.2022.8.11.0041; N.U 1037910-74.2019.8.11.0041; N.U 1054688-22.2019.8.11.0041.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos (ID. 291694369):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto por ASTM TRANSPORTES LTDA, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, nos autos n.o 1047584-42.2020.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital, que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 186354004 – processo n.o 1047584-42.2020.8.11.0041):

“(...) Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
contra
ASTM Transportes Ltda - ME
, visando à cobrança do crédito tributário representado pelas Certidões de Dívida Ativa (CDAs n.o 2018117168 e 2018929205), no valor total de R$ 66.147,07 (sessenta e seis mil, cento e quarenta e sete reais e sete centavos).

A parte executada opôs exceção de pré-executividade (ID 101436550), requerendo a extinção da execução fiscal sob os seguintes fundamentos, Inexistência do crédito tributário, alegando que o tributo em questão foi devidamente quitado, conforme documentos anexados à petição, Nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), sustentando que a inscrição foi realizada sem observância dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80, especialmente no que tange à indicação dos fundamentos legais da cobrança e a impossibilidade de prosseguimento da execução, ante a irregularidade dos TAD ́s lavrados. Requereu ao final o acolhimento do pedido com a extinção da ação e condenação do exequente no pagamento de honorários advocatícios.

A Fazenda Pública, em impugnação à exceção de pré-executividade (ID 115120677), sustentou a inviabilidade da análise das questões suscitadas, por demandarem dilação probatória, afastando a tese de nulidade da CDA e alegando que a cobrança se deu em conformidade com a legislação aplicável.

É o relatório. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

Como é cediço, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do NCPC.

Segundo Maria Helena Diniz, in
Dicionário Jurídico
, E. Saraiva, 1998, Vol. II, pág. 450, temos que exceção de pré-executividade é:

"Permissão dada ao executado para submeter ao conhecimento do juiz da execução, sem que haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de embargos do devedor. Essa Exceção só pode ser relativa a matéria suscetível de conhecimento ex officio ou à evidente nulidade do título, independente de contraditório ou dilação probatória."

Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matéria de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou ainda daquelas que não dependem de dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto que, em julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia, com esteio no 543-C do Código de Processo Civil, definiu:

"1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 1110925/SP).

No caso dos autos, verifico que nenhuma das alegações formuladas pelo executado pode ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade, por demandarem dilação probatória:

Inexistência do crédito tributário exige análise detalhada de documentos contábeis e fiscais, o que pressupõe produção de prova complexa, inclusive eventual perícia contábil ou confronto de informações junto à SEFAZ/MT. Assim, essa matéria não pode ser apreciada de plano.

O executado argumenta que a Certidão de Dívida Ativa não preenche os requisitos do artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. Contudo, dos documentos juntados aos autos (ID 87766506 e 87766507), observa-se que a CDA contém a origem, natureza, fundamento legal do débito e demais elementos exigidos pela legislação, inexistindo, em análise perfunctória, nulidade manifesta. Caso a parte deseje impugnar tais elementos, deverá fazê-lo em embargos à execução, mediante garantia do juízo.

A alegação de ausência de regularidade nos TAD ́s exigiria a verificação de processos administrativos, registros de comunicação e outras diligências que extrapolam os limites cognitivos da exceção de pré-executividade.

Assim, verifica-se que todas as questões suscitadas dependem de dilação probatória, tornando a exceção de pré-executividade via inadequada para sua apreciação.

Dessa forma, a parte executada deverá, caso queira discutir o crédito, apresentar embargos à execução, nos termos do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal, mediante a devida garantia do juízo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada por
ASTM Transportes Ltda - ME
(ID 101436550) e determino o prosseguimento da execução fiscal.

Deixo de condenar a parte excipiente em honorários advocatícios, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que tal condenação somente ocorre quando há extinção da execução.

Decorrido o prazo recursal, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, ao argumento de que “(...)No presente caso, a agravante demonstrou, de forma clara e objetiva, que a Certidão de Dívida Ativa não observou os requisitos do artigo 2o, §5o, da Lei 6.830/80, sobretudo quanto à fundamentação legal da cobrança, o que torna a execução nula”.

Salienta que “(...)A autuação foi feita mesmo após a apresentação da nota fiscal da carga, bem como da nota fiscal relativa ao serviço de transporte, tendo, com isso, gerado o auto de infração e consequente aplicação de multa em decorrência das infrações descritas nos autos de infração. Ressalte-se que nenhuma obrigação tributária foi descumprida, o que ocorreu foi a não apresentação dos documentos fiscais espontaneamente para o registro de passagem no sistema fazendário da Unidade Operativa de Fiscalização/Postos fiscais, por onde transitava a mercadoria, em palavras mais simples, o motorista do caminhão não parou no posto fiscal de entrada do Estado para carimbar a nota fiscal, apenas isso”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento de efeito suspensivo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)a) Ante o exposto, requer preliminarmente à atribuição de efeito suspensivo ao presente Recurso, determinando a suspensão da execução fiscal até o julgamento final do agravo, haja vista a iminência da Agravante sofrer prejuízo financeiro com o prosseguimento da execução.

b) O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, a fim de que a ação de execução fiscal seja exitinta;

c) A intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões; (...)”.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 278476367).

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso, postulando pelo seu desprovimento (ID. 284879355).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a presente lide executória em desfavor da empresa ASTM TRANSPORTES LTDA, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos nas CDA’s n.o 2018117168 e 2018929205, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 66.147,07 (sessenta e seis mil cento e quarenta e sete reais e sete centavos).

A parte executada, ora agravante foi devidamente citada, conforme se observa no ID. 76733489 (feito de origem).

O recorrente apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID. 101436550).

Sobreveio, então, a decisão (ID. 186354004), que rejeitou a exceção de pré-executividade. Em face da referida decisão o recorrente interpõe o presente recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Primeiramente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Sobre o assunto, os Doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra
Curso de Direito Processual Civil
, 11.a edição, editora Juspodivm, pág. 606, são claros ao afirmarem:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC)”.

(DIDIER JR, Didier Junior; BRAGA, Paula Sarno; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria.
Curso de direito processual civil
. Editora JusPodivm, 2015).

A
probabilidade do direito
(fumus boni juris)
compreende a existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
, consiste na análise das consequências em que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na ineficácia do provimento final.

Atenta a questão posta, sabe-se que, de acordo com a Lei Estadual no. 7098/98, o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade da operação, vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

O Regulamento do ICMS/MT, segundo a redação vigente na data da autuação, além de prever a necessidade de apresentação do documento fiscal em todos os postos fiscais, exigia que as informações fossem inseridas no
“Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais”,
sob pena de apreensão dos bens por ser considerada a operação inidônea, como transcrevo:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária,
são obrigações do contribuinte:
(cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

[...]

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 180 A Nota Fiscal conterá nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica dos modelos 1 e 1-A, as seguintes indicações: (cf. art. 19 do Convênio SINIEF s/no, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 3/94 e respectivas alterações)

[...]

§16 A aposição de carimbos nas Notas Fiscais, quando do trânsito da mercadoria, deve ser feita no verso das mesmas, salvo quando forem carbonadas.”

[...]

Art. 351
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos.
(cf. art. 35-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)

Parágrafo único Para os efeitos deste regulamento, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Art. 374
Fica instituído, no Estado de Mato Grosso, o
Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais,
mantido no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, com a finalidade de controlar, eletronicamente, operações de saída de mercadorias em conformidade com o estatuído neste regulamento.

Art. 375. Sem prejuízo de outras situações previstas neste regulamento, nas hipóteses adiante arroladas,
os contribuintes mato-grossenses deverão inserir, no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, os dados relativos às respectivas operações ou prestações,
bem como atender as demais disposições deste capítulo: (cf. inciso X do caput do art. 17 da Lei no 7.098/98)

[...]

Art. 377 Nas hipóteses arroladas no artigo 375, para
comprovação da inserção dos dados no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, será gerado, automaticamente, o Comprovante de Registro de Informações de Notas Fiscais/Documentos Fiscais, que deverá ser impresso pelo contribuinte para acompanhar o trânsito da mercadoria, dentro do território do Estado.

§ 1o
O Comprovante referido no caput deste artigo deverá ser apresentado pelo condutor do veículo utilizado no transporte da mercadoria,
juntamente com os correspondentes documentos fiscais e de arrecadação, se exigido o imposto a cada operação ou prestação,
em todos os Postos Fiscais, fixos ou móveis, em funcionamento no trajeto estadual, para as verificações pertinentes
e, quando for o caso, procedimentos de baixa, conforme previsto no artigo 378.

In casu
, verifica-se que o fato gerador do lançamento tributário foi o descumprimento da obrigação acessória de apresentar os documentos fiscais, nos postos fiscais, à aposição de carimbo e registro de passagem no sistema eletrônico (art. 17, inciso XIV da Lei n.o 7098/1998), o que ensejou a aplicação da penalidade prevista no art. 45, inciso III, alínea "i" da referida lei.

Assim, à primeira vista, não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito constituído pela Fazenda Pública, devendo ser prestigiada, por ora, a presunção de legitimidade e veracidade dos seus atos, afinal, “os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Tribunal Pleno, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

Por esses motivos, entendo não estar presente o requisito de probabilidade do direito alegado, o qual se mostra necessário para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

A parte agravante sustenta a irregularidade do procedimento administrativo, argumentando que:
“(...)
a Certidão de Dívida Ativa não observou os requisitos do artigo 2o, §5o, da Lei 6.830/80, sobretudo quanto à fundamentação legal da cobrança, o que torna a execução nula. A autuação foi feita mesmo após a apresentação da nota fiscal da carga, bem como da nota fiscal relativa ao serviço de transporte, tendo, com isso, gerado o auto de infração e consequente aplicação de multa em decorrência das infrações descritas nos autos de infração
”.

Ressalta

que
“(...)
nenhuma obrigação tributária foi descumprida, o que ocorreu foi a não apresentação dos documentos fiscais espontaneamente para o registro de passagem no sistema fazendário da Unidade Operativa de Fiscalização/Postos fiscais, por onde transitava a mercadoria, em palavras mais simples, o motorista do caminhão não parou no posto fiscal de entrada do Estado para carimbar a nota fiscal, apenas isso”.

Ao final,
“
Dessa feita, diante do exposto e da flagrante ilegalidade consubstanciada na r. decisão da N. Desembargadora Relatora, requer que seja conhecido e provido o presente Recurso de Agravo, com a remessa dos autos à SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO, para os fins de reconhecer o ERROR IN IUDICANDO, e dar provimento ao presente recurso a fim de obter a reforma da r. decisão Monocrática proferida pela N. Desembargadora Relatora, para reformar a decisão que rejeitou a exceção de pré -executividade, a fim de que a ação de execução fiscal seja extinta, tudo como forma da mais lídima de cristalina JUSTIÇA!
”
(ID. 294977353).

Contrarrazões pela manutenção da decisão objurgada (ID. 297799850).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
ASTM,

contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos de origem.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia
, rememora-se que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;” (grifo nosso)

Além disso, a Lei n.o 7.098/98 estabelece que é obrigação do contribuinte apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade da operação, vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma, de suas vias;

(...)” (grifo nosso)

In casu
,
verifica-se que o fato gerador do lançamento tributário foi o descumprimento da obrigação acessória de apresentar os documentos fiscais, nos postos de fiscalização, à aposição de carimbo e registro de passagem no sistema eletrônico (art. 17, inciso XIV da Lei n.o 7098/1998), o que ensejou a aplicação da penalidade prevista no art. 45, inciso III, alínea "i" da referida lei.

Nesse contexto, cumpre relembrar que o descumprimento de obrigação acessória implica na aplicação de multa, conforme prevê o artigo 113,
caput
e §2.o e §3.o, do Código Tributário Nacional, artigo 45, da Lei n.o 7098/98, e artigo 924 do RICMS/2014.

Cabe frisar que a observância das obrigações acessórias previstas na legislação tributária é de grande importância, tanto para assegurar uma fiscalização eficiente quanto para garantir a transparência e regularidade nas operações comerciais. As obrigações acessórias constituem normas de comportamento destinadas a viabilizar a arrecadação e o controle do cumprimento das obrigações principais. Com caráter instrumental, elas permitem ao fisco acessar informações relevantes para a apuração e o recolhimento dos tributos, além de possibilitar a identificação de eventuais infrações tributárias.

Entre essas obrigações, destaca-se a exigência de parada no Posto Fiscal para chancela ou regularização documental, uma regra decorrente da necessidade de controle sobre a circulação de mercadorias. A inobservância dessa obrigação pode configurar infração tributária autônoma, mesmo que não haja irregularidade na obrigação principal – ou seja, no pagamento do tributo devido. O descumprimento dessa norma compromete o sistema de fiscalização e dificulta a identificação de operações fraudulentas, justificando, assim, a imposição de penalidades pela autoridade fiscal.

Logo, se não foi realizada a parada no posto fiscal, não há como se afastar a autuação do Fisco, porquanto foi descumprida a obrigação acessória imposta pela legislação estadual.

Nesse sentido, a jurisprudência desse Sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - MERCADORIA APREENDIDA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL NA PARADA OBRIGATÓRIA EM POSTO FISCAL - INFRAÇÃO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DE CARATER PERMANENTE - TEMA 2 DO TJMT - LEGALIDADE DA APREENSÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Uma vez detectada a suposta irregularidade formal, consubstanciada na falta de entrega de Nota Fiscal para aposição de carimbo e de registro de passagem no sistema eletrônico e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, por ausência de documentação fiscal necessária a acobertar a operação de transporte (Tema 2/TJMT).

Recurso provido. Sentença retificada, em sede de Reexame.(N.U 1048178-85.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – SENTENÇA CITRA PETITA – OCORRÊNCIA – ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC – TEORIA DA CAUSA MADURA – OMISSÃO POSSÍVEL DE JULGAMENTO IMEDIATO – PRECEDENTES DO STJ –
AUSÊNCIA DE PARADA EM POSTO FISCAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LEGALIDADE – ART. 45, III, ALÍNEA I, DA LEI ESTADUAL N. 7.098/1998 – AUSÊNCIA DE NULIDADE NO TAD
– CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA – NÃO CONFIGURADO - MONTANTE INFERIOR AO VALOR DO TRIBUTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).” (N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

2. É assente na jurisprudência da Corte Superior “o entendimento no sentido de que a nulidade da sentença decorrente de julgamento citra petita pode ser reconhecida de ofício com o julgamento imediato das matérias referentes ao mérito desde que tenham sido objeto de amplo contraditório, não dependam de dilação probatória e estejam aptas ao julgamento.” (STJ - AgInt no REsp: 1734343 MG 2017/0310553-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)

3.

Se não foi realizada a parada no posto fiscal, não há como se afastar a autuação do Fisco, porquanto foi descumprida a obrigação acessória imposta pela legislação estadual.

4. A multa punitiva que não ultrapassa o patamar de 100% do valor do imposto devido não é considerada confiscatória.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1037910-74.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – AUSÊNCIA DE PARADA EM POSTO FISCAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LEGALIDADE – ART. 2o DA RESOLUÇÃO N. 007/2008/SARP E ART. 45, III, I, DA LEI ESTADUAL N. 7.098/1998 – AUSÊNCIA DE NULIDADE NO TAD – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A aposição de carimbo e/ou inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 375, 376 e 381 do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória
que não condiciona o interessado a ser ou não contribuinte do imposto estadual.” (N.U 0005286-71.2017.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 20/02/2018).

2. Se não foi realizada a parada no posto fiscal, não há como se afastar a autuação do Fisco, porquanto foi descumprida a obrigação acessória imposta pela legislação estadual, incidindo, ainda, a necessidade de recolhimento antecipado do ICMS.

3. “No transporte de mercadorias desacompanhadas de notas fiscais, não serão considerados benefícios a título de isenção ou qualquer outro, de acordo com o previsto no artigo 5o, § 4o da Lei n. 7.098/98.” (TJ-MT 10244748220188110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022)

4. Recurso conhecido e desprovido.(N.U 1054688-22.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)”

Sob essa perspectiva, a autuação do fisco encontra respaldo na inobservância de uma obrigação que transcende a mera forma, estando diretamente vinculada à integridade e regularidade do sistema de arrecadação tributária. Esse entendimento é amplamente respaldado pela jurisprudência, que reconhece que as obrigações acessórias, ainda que formais, têm como finalidade resguardar o cumprimento da legislação tributária, demandando, por isso, rigorosa observância.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ –ARESP n.o 1.020.939/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto por ASTM TRANSPORTES LTDA, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025